Tribunal: TJMT
Processo: 8013861-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013861-61.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSEMIRO GOMES PESSOA - CPF: 284.115.951-53 (RECORRENTE), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), DANIELLI COSTA SOARES COIMBRA - CPF: 000.972.441-98 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial.

2.

A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado.

3.

Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside.

4.

A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ESPÓLIO DE
CASSEMIRO GOMES PESSOA
, contra a sentença que extinguiu o feito por incompetência territorial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso refere-se a uma ação em fase de cumprimento de sentença, proposta por
ESPÓLIO DE

CASSEMIRO GOMES PESSOA
na comarca de Rondonópolis, em face do
Município de Jaciara
.

A sentença recorrida extinguiu o processo com base na incompetência territorial, em conformidade com o entendimento exarado nas
ADIs 5492
e
5737
, que declararam inconstitucional a regra do
Novo Código de Processo Civil (CPC/2015)
que permitia que Estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país.

De acordo com as decisões do STF nas mencionadas ADIs, a competência territorial para processar e julgar demandas é limitada ao território do Estado-membro ou Distrito Federal demandado. Assim, se a parte autora reside em uma comarca localizada dentro dos limites territoriais do Estado onde se encontra o município réu, é competente o juízo da comarca de residência do autor.

No caso dos autos, a comarca de
Rondonópolis
está situada dentro do Estado de Mato Grosso, assim como o município de Jaciara. Dessa forma, a comarca de Rondonópolis é competente para processar e julgar a ação proposta em face do Município de Jaciara.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESPÓLIO DE

CASSEMIRO GOMES PESSOA
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, onde o feito deverá ser processado e julgado.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024